Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741259-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, intime-se a agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora